Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-26.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022060-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ROBERTO SCHERER - CPF: 034.441.679-89 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MACYEL FERREIRA SILVA - CPF: 024.617.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), IGOR HISTER LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA -
ART.14,
CAPUT
DA LEI N. 10.826/2003 DO CODIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATORIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O decreto n.9846 é expresso, ao prever em seu art.5
§ 3º
,
que atirados desportivos são autorizados a trafegar sempre que estiverem em direção a pratica esportiva de tiro, em clubes ou competições se possuir os registros legais como CAC, não sendo admitido o porte em local diverso do permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
ANDERSON ROBERTO SCHERER
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. (Sentença – Id. 168916730).

Busca o apelante a reforma da sentença, para absolvê-lo do delito imputado na Exordial, por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, inc. III e VII, do Código de Processo Penal, sob argumento de que as provas colhidas sob o crivo do contraditório não são seguras o suficiente para fundamentar uma sentença condenatória, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, (Id. 172061153).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 176405196).

A douta procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 181232717), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegada atipicidade da conduta. Atirador desportivo. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. O apelante portou arma em trajeto e local diversos daqueles permitidos pela legislação de regência. Documentos apresentados pelo réu permitiam apenas que transitasse com suas armas de fogo do local de guarda até o local de treinamento. Conduta criminosa prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 configurada. Condenação escorreita. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
POR ANDERSON ROBERTO SCHERER
, pleiteando em síntese, sua absolvição ante insuficiência probatória pelo crime tipificado no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Consta dos autos que os policiais foram acionados anonimamente, indicando que na conveniência posto shopping, teria ocorrido uma discussão entre dois clientes, e um deles estava portando arma de fogo - 01 pistola calibre .380, além de 83 cartuchos e 49 estojos de munição de idêntico calibre conforme narra a denúncia que segue:

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os agentes policiais foram acionados anonimamente por intermédio de telefonia celular, cuja notícia indicava no sentido de que na Conveniência do Posto Shopping teria ocorrido uma discussão entre dois clientes e que um dos envolvidos, o qual seria o proprietário de veículo Fusion, de cor branca, estaria munido com uma arma de fogo.

Consta que os agentes da lei, de imediato, passaram a empreender diligências no sentido de localizar o condutor do veículo Fusion, sendo certo que acabaram por localizá-lo no estabelecimento adrede mencionado, razão pela qual decidiram realizar a sua abordagem.

Durante a abordagem policial, os agentes da lei não somente revistaram pessoalmente o acusado, como também fizeram buscas em seu veículo automotor, ocasião em que encontraram, no interior do automóvel, uma arma de fogo do tipo pistola calibre .380 e várias munições de idêntico calibre, razão pela qual prenderam-no então em flagrante delito

(ID 168916698)

Segundo se extrai, o réu tinha convidado seu amigo, Igor Hister Leite a conhecer o clube cujo qual praticava o tiro esportivo, e após aconteceria uma confraternização na casa de seu amigo, no percurso, adentraram em uma conveniência onde o acusado estava portando uma arma de fogo na cintura.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Pretende-se nesta ação penal, atribuir a
Anderson Roberto Scherer
, qualificado nos autos, a prática do crime descrito no
artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03
.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que
o
ré
u
praticou o delito de po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido
, conduta incriminada pelo art. 1
4
,
“caput”
, da Lei nº 10.826/03.

O tipo penal dispõe:

“
Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de po
rtar
arma de fogo ou munição
de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta d
o
ré
u
se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria do crime se encontram demonstradas pel
o
boletim de ocorrência de
págs
.
03/04, termo
de
exibição e
apreensão de
pág
.
08, laudo pericial de balística de págs. 37/43, todos documentos constantes no ID 65078355, além é claro da prova testemunhal juntada aos autos
.

O
ré
u
Anderson Roberto Scherer
,
ao ser
interrogado em Juízo,
negou a prática delitiva
, ocasião em que declarou em síntese que,
não estava portando a arma de fogo de forma ilegal, pois já possuía o certificado como CAC há 05 (cinco) anos
e inclusive naquela semana, tinha sido aprovado por mais 10 (dez) anos; Que
reafirma que sua arma é legal, pois é certificado como CAC
; Que
a orientação que recebeu como CAC, é que deveria pegar a arma na sua casa e ir direto ao clube de tiro
; Que
no dia dos fatos, foi infeliz, pois após mostrar o clube de tiro para um amigo, passou na conveniência para pegar uma carne
, tendo em mira que iria celebrar com seu amigo; Que
no dia bateu a roda do seu carro em um buraco e por infelicidade, acabou falando mal do prefeito no interior da conveniência, fato que provavelmente desagradou um indivíduo que estava no local, o qual lhe retrucou
; Que
a arma não estava na sua cintura e em momento algum desceu ela do carro
; Que o pessoal do local lhe conhecia como CAC; Que
no início da confusão, estava com uma camiseta do clube de tiro, mas depois tirou ela
; Que
no momento da abordagem policial, informou aos policiais que estava retornando do clube de tiro e que possuía uma arma em seu veículo
; Que
estava com a guia de trânsito em seu veículo
; Que
não pode parar para jantar durante o trajeto ao clube de tiro, mas nesse dia acabou parando
, sendo que a ideia inicial era pegar uma carne e ir para casa; Que
acabou jantando na “Cachaçaria”
.

No que tange à prova testemunhal produzida em Juízo,
temos o depoimento d
a testemunha
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
, Policial Militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
se recorda que
o fato ocorreu na conveniência, ao lado do cemitério, onde o acusado chegou no local com uma arma na cintura, fez uma compra e saiu, ocasião em que ligaram no 190, sendo que no momento em que estavam no local, ele retornou para fazer uma nova compra, porém, desta vez ele não estava com a arma na cintura, mas realizaram a revista no veículo do acusado e encontraram a arma de fogo
; Que
o acusado chegou com o veículo e estacionou bem na frente da conveniência e, assim que ele desceu do veículo, já o abordaram
; Que salvo engano
foi uma denúncia anônima
.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Igor Hister Leite
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
é amigo do acusado; Que o
Anderson lhe convidou para conhecer o clube de tiro, então depois do trabalho foram até o local
, sendo que cada um foi em seu veículo; Que
após permanecerem um tempo no local, resolveram que iriam fazer um churrasco na casa dele
; Que
passaram na conveniência para comprar uma carne e bebida
; Que
durante o trajeto, o acusado bateu uma roda do veículo dele em um buraco, razão pela qual, ele chegou na conveniência reclamando, falando mal do prefeito e da administração pública de Rondonópolis, bem bravo mesmo e falando alto, ocasião em que um rapaz que estava no local, não gostou do que ouviu e então começou a retrucar o acusado, foi quando ambos discutiram, sendo que o declarante interveio

e retirou o acusado do local
; Que
em seguida foram até o restaurante ao lado (Cachaçaria), onde permaneceram por aproximadamente 01:30 horas
; Que já era noite, por volta das 22:00 horas; Que
doravante o acusado retornou na conveniência para pagar a conta, enquanto o declarante foi para a sua casa
; Que
posteriormente a esposa do acusado ligou informando que o acusado tinha sido preso
; Que
o acusado não desceu armado na conveniência
; Que os fatos ocorreram em um dia de semana, salvo engano era uma quarta ou quinta feira; Que não tinha ninguém no clube, mas o Anderson tinha uma chave do local; Que posteriormente chegaram mais pessoas no clube; Que
antes de irem para o clube, o acusado passou na empresa do declarante, que fica próximo ao viaduto da BR, onde ficaram um tempo e em seguida, deslocaram-se para o clube
, cada qual em seu veículo
.

Deste modo
,
fica claro e evidente que
o
ré
u
praticou o crime de po
rte
ilegal de arma de fogo,
de uso permitido
, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que
na data dos fatos, o acusado realmente portou a arma de fogo apreendida nos autos, qual seja, uma pistola cal. 380, marca Imbel, nº HGA55146, juntamente com 83 cartuchos e 49 estojos de munição de idêntico calibre,
sem amparo legal para tal conduta
, sendo irrelevante o fato da mencionada arma não estar na cintura do réu, pois é certo e induvidoso que ela estava no interior do veículo conduzido pelo acusado, fato este admitido pelo próprio réu, o que já é o suficiente para a configuração do porte ilegal de arma, não havendo o que se falar em absolvição por atipicidade, pois reafirmo que, apesar do réu ser CAC e possuir o registro da arma, bem como, a guia de transporte, ele foi abordado em local totalmente diverso do trajeto autorizado até o clube de tiro, pois denota-se dos autos que o acusado reside no Jardim Mato Grosso, nas proximidades do Ciretran e o clube de tiro informado por ele (ATIRO – ID 105908200), fica na saída para a cidade de Pedra Preta, portanto, a conveniência onde ocorreu a abordagem (Posto Shopping da Av. Lions, próximo ao shopping) fica em local totalmente contrário ao trajeto autorizado, assim, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal
.

Neste norte, como se não bastasse o fato do acusado ter parado na conveniência, local este diverso do trajeto autorizado, ele ainda foi até o restaurante Cachaçaria, onde permaneceu em torno de 01:30 horas, além do mais, antes de ir ao clube de tiro, ele ainda passou na empresa do seu amigo Igor, que fica nas proximidades do viaduto da BR, local este novamente diverso do trajeto autorizado, onde o réu permaneceu um tempo, sendo relevante destacar que, o próprio acusado admitiu em seu interrogatório que a orientação que recebeu como CAC, é que deveria pegar a arma na sua casa e ir direto ao clube de tiro, tendo assim, pleno conhecimento da sua conduta delituosa, razão pela qual, entendo que todas as provas concatenam e apontam para a procedência da presente demanda penal.

Em situação semelhante já se decidiu

APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECURSO DA DEFESA. Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Não cabimento. Negativa do acusado isolada nos autos. Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências. Condenação de rigor.
Arma apreendida no interior do veículo do acusado,
que estava estacionado na via pública.
Veículo que não pode ser considerado como extensão da residência ou do local de trabalho. Precedentes do S.T.J..
Dosimetria da pena. Reprimenda fixada no mínimo legal. Necessidade de substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos. Regime inicial aberto corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 0003496-48.2018.8.26.0635; Ac. 12498941; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 15/05/2019; DJESP 27/05/2019; Pág. 2686)

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO
ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ATIRADOR DESPORTIVO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGISTRO VÁLIDO E GUIA DE TRÂNSITO PARA ATIRADOR ESPORTIVO QUE NÃO CONFERE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DA ARMA DE FOGO FORA DA ROTA PERMITIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRECEDENTES
. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EX OFFICIO. PENA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de ELIELSON DA Silva Souza, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Senador Pompeu/CE, de fls. 252/257, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. Com efeito, a materialidade e a autoria do crime constante no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826/03, restou devidamente comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Auto de Apresentação e Apreensão, pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e pelas provas coletadas em Juízo. 3. O mencionado delito se enquadra como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de estar em poder de um revólver, sem a devida autorização para o porte, por si só, já configura o crime em questão. Impende ressaltar, consoante instrução processual, restou comprovado que o recorrente foi flagrado portando uma pistola calibre 380, marca TAURUS e número de série KKZ33210, além de 12 munições de mesmo calibre, sem que possuísse autorização para o referido porte. De acordo com as provas constantes nos autos, foi comprovado também que o recorrente residia na cidade de Pedra Branca e que a abordagem policial ocorreu na cidade de Senador Pompeu, que não fica no caminho entre Pedra Branca e a cidade de Quixadá (local do estande de tiros). 4. Acerca do assunto,
o entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é atípica a conduta de colecionador, com registro para a prática desportiva e guia de tráfego, que se dirigia ao clube de tiros sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo
(AGRG no AGRG no RHC n. 148.516/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
No caso dos autos, contudo, se verifica que o réu não fazia o transporte da arma do local de origem ao estande de tiro, não se enquadrando, assim, no precedente citado e não havendo que se falar, portanto, em atipicidade
. 5. Analisando, ex officio, a dosimetria da pena imposta, a pena foi mantida no patamar mínimo previsto em Lei, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, eis que adequadamente estabelecida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; ACr 0000501-69.2018.8.06.0166; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 23/02/2023; Pág. 399)

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. FATO 1) E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. FATO 2).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADO AGIR EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 25 DO CP.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADUZIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA PRATICADA. ARMA DESMUNICIADA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO APARTADA DE MUNIÇÕES QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE. APELANTE QUE DETÉM AUTORIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE ARMAS DE FOGO NA CONDIÇÃO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CAC. IRRELEVÂNCIA. PORTE DE TRÂNSITO QUE AUTORIZA O TRANSPORTE DO LOCAL DE GUARDA ATÉ O STAND DE TIRO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM LOCAL DIVERSO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRESENTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003).
ALEGADA OCORRÊNCIA DA APREENSÃO NO INTERIOR DO PORTA-LUVAS. INVIABILIDADE. VEÍCULO ABORDADO EM VIA PÚBLICA. PORTE CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a arma estar desmuniciada não tem o condão de tornar a conduta atípica. O crime em apreço é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, de tal modo que a simples prática de um dos verbos descritos no núcleo do tipo penal já o configura, sem necessidade de resultado naturalístico ou lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. 2. (...). 6. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. (AGRG no AREsp 1544853/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). 3. O que configura o delito do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 é portar a arma de fogo, ou seja, estar com ela junto ao seu corpo ou em locais não descritos no art. 12, caput, do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo). (TJPR; ACr 0003873-16.2021.8.16.0013; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 13/02/2023; DJPR 14/02/2023)

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO MUNICIADA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO POTENCIALIDADE LESIVA.
Autorização para transporte da arma com sua munição. Atirador desportivo flagrado transportando arma de fogo de uso permitido municiada em localidade que não integra a rota entre sua residência e o estande de tiro.
Conjunto probatório indicativo de estar o agente no exercício de sua atividade enquanto comerciante de cigarros. Tipicidade. Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
A autorização para transporte de arma de uso permitido, emitida nos termos da Portaria n. 28 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, a atirador desportivo, permite possa este trazê-la municiada consigo, mas apenas durante o percurso existente entre sua residência e o estande ou clube de tiro, não abrangendo situações nas quais o agente venha a ser flagrado transportando arma de fogo fora da rota existente entre sua residência e o local da prática desportiva
. (TJSP; ACr 1500051-56.2021.8.26.0274; Ac. 16356843; Itápolis; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 19/12/2022; DJESP 31/01/2023; Pág. 3960)

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no
presente
caso
,
nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de po
rte
ilegal de arma de fogo,
de uso permitido,
devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa
(ID 168916730)

Conforme se extrai das provas produzidas e lançadas na sentença transcrita, Anderson após sair da conveniência onde ocorreu uma discussão com terceiro, se deslocou até o restaurante Cachaçaria junto com seu amigo, que se situava ao lado, permanecendo 1h30min no local, depois retornou ao mesmo local a sós, na intenção de pagar a conta que havia esquecido, sendo abordado por policiais.

Ao ser ouvido em juízo, o réu declara que não estava portando ilegalmente o armamento bélico, já que possuía os registros de porte de arma de fogo, alegando que no dia dos fatos, foi infeliz, que após mostrar o clube ao seu amigo, apenas iria comprar uma carne e sair, com a intensão de celebrar com seu amigo, porem acabou parando para jantar no restaurante Cachaçaria. Como também afirmou que de fato ocorreu a discussão com terceiros, já que bateu a roda de seu carro em um buraco e acabou falando mal da estrutura da cidade e de seu prefeito, desagradando um indivíduo presente no local.

O agente policial militar Rodrigo Ribeiro de Oliveira, afirma

que o fato ocorreu na conveniência ao lado do cemitério, onde o réu efetuou uma compra e saiu, onde estava portando a arma na cintura, ocasião qual ligaram no 190 e fizeram uma denúncia anônima. Ao retornar no local já não estava mais na posse da arma onde revistaram o seu veículo, encontrando a arma de fogo.

Vale salientar que o acusado possuía CAC e registro da arma, bem como a guia de transporte. Entretanto, foi abordado em local diverso, sendo que, aos atiradores esportivos são permitidos trafegar no trajeto que corresponde a sua residência até o clube de tiros, não sendo possível portar a arma em outros lugares como se observa no
artigo 5º, vigente na época dos fatos, §3º do Decreto n. 9.846/2019.

“Art. 5º Os clubes e as escolas de tiro e os colecionadores, os atiradores e os caçadores serão registrados no Comando do Exército. (...)

§ 3º
Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição” (sic).

Sendo assim, o fato do apelante ter se deslocado a lugar diverso do permitido, já se configura como crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no
artigo 14
, caput,
da Lei n. 10.826/2003

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
entendo não lhe assistir razão, visto que as provas são robustas e harmônicas, sendo suficientes para sustentar o edito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de apelação criminal interposto, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024